Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-82.2020.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001455-82.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JORGE PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.587.411-04 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (ASSISTENTE), LUILSON BENEDITO DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 496.172.491-20 (ASSISTENTE), LUIZ ALMEIDA DIOIS - CPF: 039.133.901-03 (ASSISTENTE), DANILLO RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao volante e resistência. Absolvição dos Crimes. Dosimetria das Penas. Recurso Parcialmente Provido, com providência de Ofício.

I. Caso em exame:

1.

O réu foi condenado pelos crimes de embriaguez ao volante e resistência, conforme arts. 306, §1º, II, do CTB, e 329 do CP, respectivamente. A defesa recorreu, pleiteando absolvição por insuficiência de prova ou, alternativamente, o afastamento da negativação das circunstâncias na dosimetria da pena do crime de Embriaguez ao Volante e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime de resistência.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há prova suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e resistência; (ii) se é cabível o decote da negativação das circunstâncias do crime; e (iii) se deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

3. As provas constantes dos autos, a exemplo do teste de etilômetro pelo qual foi constatado que o réu apresentava teor de álcool acima do permitido pela Lei, de exame de corpo de delito revelando que ele resistiu à abordagem policial e se machucou, tentando impedir que fechassem a porta da viatura para ser conduzido até a Delegacia de Polícia, além dos depoimentos de testemunhas e dos policiais militares, em sintonia, colhidos sob o crivo do contraditório e a confissão extrajudicial do réu, são suficientes para manter a condenação pelos crimes de Embriaguez ao Volante e de Resistência.

4. Quanto à dosimetria da pena do crime de Embriaguez ao Volante, foi mantida a negativação das circunstâncias do crime na 1ª fase da dosimetria da pena, porquanto extrapolou o tipo penal, uma vez, que o réu conduzia o veículo com duas filhas menores de idade a bordo, além de 3 adultos, expondo-os a risco de dano. 5. Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea no crime de resistência, em razão da admissão de culpa do réu na fase policial, e, de ofício, a mesma atenuante foi aplicada ao crime de embriaguez ao volante, resultando na redução da pena definitiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido. Aplicada a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de Resistência. Pena ajustada para 8 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto,
substituída por uma

restritiva de direitos
e 10 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. Havendo prova material e de autoria suficientemente capazes de atribuir ao réu, a prática dos crimes de embriaguez ao volante e de resistência, a manutenção da condenação, é medida que se impõe. 2. A condução de veículo automotor em via pública sob efeito de álcool, na presença de menores, caracteriza agravamento das circunstâncias do crime de embriaguez ao volante. 3. A confissão espontânea, ainda que informal, deve ser reconhecida como atenuante.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

306, §1º, inc. II, CTB
; art. 329, CP e art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - APR: 10491200002864001; TJMT
N.U 1008743-55.2021.8.11.0004;
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0;
N.U 0016776-39.2018.8.11.0042;
AgRg no HC 697.993/ES e
STJ - AgRg no AgRg no HC: 789166 RS 2022/0387348-6.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jorge Pereira da Silva
foi condenado
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única São José dos Quatro Marcos-MT
, pela prática dos crimes de
Embriaguez ao Volante
(art. 306, §1º, inc. II, CTB) e
Resistência
(art. 329 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de
10 meses
de
detenção
em regime
aberto
e
13 dias-multa
,
substituída
por
uma
restritiva de direitos
, (ID 232550715).

Em suas
razões
a Defesa busca a
absolvição
dos crimes
,
alegando
falta de prova
que justifique a condenação; caso não, pretende o
decote
da
negativação
das
circunstâncias do crime
,
na 1ª fase da dosimetria da pena, quanto ao delito de
Embriaguez ao Volante,
e por fim, o r
econhecimento
da
atenuante
da confissão espontânea em relação ao crime de
Resistência
(ID 232550191).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça,
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 232550193).

A d.
PGJ
se manifestou pelo
parcial provimento
ao recurso
,
apenas
para aplicar a atenuante da
confissão espontânea
na fase intermediária da dosimetria penal do crime de
Resistência
, em parecer assim sumariado (ID 244028190).

“
Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Sentença condenatória. Embriaguez ao volante e resistência.
1.
Defesa pretende a absolvição do apelante, argumentando a ausência de provas acerca da materialidade delitiva. Princípio do
in dubio pro reo
.
NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Prova testemunhal corroborada pela prova documental. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, o que dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta
. 2.
Requer, ainda, a absolvição do apelante com relação ao crime de resistência, diante da fragilidade do conjunto probatório.
NÃO ACOLHIMENTO
. Constatada a resistência ativa por parte do apelante, o que atrai a incidência do crime tipificado no art. 329, caput, do CP. Apelante com postura agressiva no curso da abordagem, o qual precisou ser algemado e contido, dificultando a conclusão da diligência policial.
3.
Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da dosimetria penal, de modo que seja afastada a negativação das circunstâncias do crime em razão do delito de embriaguez ter sido praticado na presença de descendente.
NÃO ACOLHIMENTO.
Correta a negativação das circunstâncias do crime, seguida da exasperação da reprimenda basilar, uma vez que o crime de embriaguez ao volante foi praticado na presença das duas filhas menores do apelante, o que denota a maior reprovabilidade da conduta e justifica o incremento da sanção penal.
4.
Pretende, ainda, o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea com relação ao delito de resistência.
ACOLHIMENTO
. O apelante faz jus ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de resistência, independentemente da sua valoração na sentença condenatória, uma vez que confessou o delito perante a autoridade policial. Direito subjetivo daquele que colabora com a justiça. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso defensivo, tão somente para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de resistência”.

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em 18 de agosto de 2019, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, por volta das 22h,
Jorge Pereira da Silva
conduziu veículo automotor
VW/GOL 1000
, de cor branca, placa BQI-5374, ano 1993/1993, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (FATO 1).

Nas mesmas circunstâncias do Fato1,
Jorge
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo (FATO 2).

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do art. 306, §1º, inciso II, do CTB e art. 329 do CP, na forma do art. 69 do CP.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado conforme relatório.

Nesta instância recursal, a defesa pleiteia a absolvição do réu dos crimes de embriaguez ao volante e resistência, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, ou, alternativamente, o
decote da negativação das circunstâncias do crime
,
na 1ª fase da pena, quanto ao delito de Embriaguez ao Volante, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de Resistência.

É o relato do necessário.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA

In casu
, conquanto a defesa insista na tese de insuficiência probatória, verifico que há provas bastantes para a condenação do apelante, a saber: Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
232548707 – Pág. 2
), Boletim de Ocorrência (ID
232548707 - Pág. 12/14), Termo de Retenção de Veículo (ID 232554877 – Pág. 24), Exame de Lesão Corporal (ID 232548707 - Pág. 47/50), Relatório (ID 232548707 – Pág. 54/57),
provas materiais, corroboradas pelas palavras das testemunhas nas duas fases do processo (ID 23258707 e 232550170).

Inicialmente, ressalta-se que,
independe da quantidade de álcool ou de substância psicoativa ingerida, porquanto
o delito previsto no artigo 306 do CTB denota opção legislativa de tolerância zero
para tal conduta.

I
mporta dizer: o crime de Embriaguez ao Volante é considerado crime de perigo abstrato sendo, pois, desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente para a configuração do delito.

Ouvido na
fase policial,
o próprio apelante
confessou que consumiu bebida alcóolica
(cerveja), na lanchonete
Corujão
com alguns amigos

e que não se recordava quando saiu do local, mas que saiu dali conduzindo seu veículo Gol com sua ex-convivente, filhas e amigos a bordo. Em dado momento, já próximo ao
Hotel Residence
, foi abordado por policiais militares, os quais “já chegaram chutando” a sua canela e o algemaram (ID 232548707).

Em juízo, o apelante permaneceu em silêncio (ID
232550170).

Os policiais militares
Luilson Benedito de Oliveira Silveira
e
Adriano Coelho da Rocha,
responsáveis pelas diligências, narraram, em harmonia a dinâmica dos fatos, eis que foram categóricos ao dizer que foram acionados por diversas vezes com informações de que um veículo Gol, de cor branca, trafegando na Rodovia MT-175, em “
zigue-zague
”, em que o condutor aparentava estar embriagado, razão pela qual os policiais foram até o local e avistaram o referido veículo, quando os policiais emanaram ordem de parada para o condutor que, ao descer do veículo, notaram que ele estava em visível estado de embriaguez, tais quais “
forte odor etílico, cambaleante, olhos vermelhos, desordem das vestes, agressivo, exaltado
”.

Além disso, os policiais pediram para o réu que ele “se posicionasse para abordagem e revista”, o que foi ignorado pelo apelante, por duas vezes, razão pela qual foi necessário conduzir o apelante, momento em que o apelante reagiu para não ser detido, sendo necessário uso de força policial para detê-lo, algemá-lo, e mesmo assim, já dentro do camburão, o apelante, muito agressivo, se debatia para impedir o fechamento da “tampa do camburão”, ocasionando em pequenos cortes em sua perna direita.

Por fim, ressaltaram que no interior do carro, estavam a ex-companheira do apelante, e suas filhas (
J.F.T.S.
de 9 anos de idade e
F.T.T.S.
de 12 anos de idade), além de dois amigos do apelante (“
Luiz
e
Danilo”
) (ID 232548707 – Pág. 3/6).

Luiz Almeida Dios
e
Danilo Rodrigues da Silva,
que estavam a bordo do veículo conduzido pelo apelante, os quais narraram que foram até a lanchonete
Corujão
com o apelante e a família dele e consumiram cerveja no local (ID
232548707 - Pág. 38/42).

Em juízo
(ID 232550150), o
PM

Luilson Benedito de Oliveira Silveira
confirmou suas declarações, na íntegra, esclarecendo que receberam informações de que um veículo estava sendo conduzido em
"zigue-zague", ao passo que os policiais tentaram interceptá-lo com sirenes e ordens para parar, mas o apelante, inicialmente, não obedeceu, mas parou logo após. Quando foi abordado, os policiais notaram que o apelante apresentava sinais claros de embriaguez.

Além disso, o apelante resistiu à abordagem, reagindo agressivamente, recusando-se a entrar na viatura, e a chutou na tentativa de não ser fechada para a condução dele até a Delegacia de Polícia, tanto, que durante a contenção, ele sofreu uma lesão na perna direita.

O apelante permaneceu em silêncio.

Os informantes
Luiz Almeida Dios
e
Danilo Rodrigues da Silva
confirmaram suas declarações prestadas na fase policial, dizendo que estavam com o apelante na lanchonete, consumindo bebida alcóolica, que ele notou só depois, que os policiais deram ordem de parada, quando ele parou o veículo.

E nem se fale que a prova testemunhal não pode ser usada como meio de prova, porque, sobre isso, o próprio art.
art. 306, §2º, CTB, dispõe que
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido,
observado o direito à contraprova”.

No caso, o próprio apelante confessou extrajudicialmente ter consumido bebida alcóolica na lanchonete com os amigos, além dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências que afirmaram de forma idêntica, que o apelante estava conduzindo o veículo Gol em “zigue-zague” e apresentava
forte odor etílico, cambaleante, olhos vermelhos, desordem das vestes, agressivo, exaltado.

Enfim,
os depoimentos, em juízo, dos policiais militares que efetuaram a abordagem do apelante que estava conduzindo veículo com manobra perigosa, sob efeito de bebida alcóolica, aliados às declarações do próprio apelante na fase policial que afirmou ter consumido cerveja bem como, a apreensão da CNH do apelante sob ID
232548707 - Pág. 31 e do veículo (ID 23548707 – Pág. 24/25)
, aliado ao depósito de fiança no valor de R$ 900,00 (ID 232548737 – Pág. 1), constituem acervo probatório suficiente para respaldar a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
do CTB.

Nesse ponto, inclusive, cediço que as palavras dos agentes públicos são dotadas de fé pública, aliado às demais provas produzidas nos autos, a teor da confissão extrajudicial do apelante, no sentido de que estava sob efeito de substância psicoativa, o que foi corroborado pelos policiais militares que confirmaram que o apelante apresentava sinais característicos de uso de entorpecentes, como esposado nas linhas acima.

Colaciona-se excerto de julgado do TJMG:

“
Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pelas Leis nº 12.760/2012 e nº 12.971/2014, poderá ser constatada por teste de alcoolemia ou outros meios de prova em direito admitidos, tais como a prova testemunhal”. (TJ-MG - APR: 10491200002864001 Pedralva, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2022).

Do mesmo modo, restou comprovada a autoria do crime de
Resistênci
a
, porquanto foi necessário
uso de força policial para conter o apelante que, além de apresentar sinais de embriaguez, estava agressivo, a ponto de desobedecer aos policiais usando de força física pessoal, sendo necessário uso de força policial policiais contê-lo com uso de algema. Se não bastasse, o apelante, já dentro da viatura, se debateu e chutou o “tampão”, para não ser conduzido até a Delegacia de Polícia, causando-lhe lesão na perna, eis que sofreu um corte na tentativa de não deixar com que os policiais fechassem o tampão.

As lesões foram, inclusive, comprovadas pelo exame de corpo de delito de e Mapa Topográfico de ID 232548707 - Pág. 47/50.

No ponto, ressalta-se que, “
o crime
de resistência se configura quando se dá a oposição a ato legal, mediante violência ou grave ameaça, de funcionário competente para executá-lo
” (TJPR - 2ª C. Criminal - 0005834-68.2015.8.16.0088) assim, comprovada a violência/ameaça no caso, resta evidente a presença do dolo do agente criminoso.

Sobre o tema:

“(...)
1. A manutenção da condenação do apelante se justifica quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o que reforça a manutenção da condenação pela prática dos crimes de lesão corporal e resistência. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 8, da TCCR/TJMT (...). 3. Recurso desprovido”. (N.U 1008743-55.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Logo, a sentença condenatória deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, ao contrário do que pretende a Defesa, não há que se falar em absolvição dos delitos de Resistência, por ausência de provas, eis que demonstrado nos autos, de forma cabal que o apelante, de fato, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, por duas vezes, razão pela qual, impõe-se a manutenção da condenação.

Sempre bom lembrar que cabia à
defesa
o
ônus
de demonstrar a imprestabilidade de qualquer prova (art. 156, CPP), fato que não ocorreu, na hipótese.

Deste e. TJMT, destaco:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha”. (N.U 0016776-39.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Registre-se ainda que, o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Confira-se precedente do c. STJ:

“...
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

2.

DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

A Defesa, subsidiariamente, pretende o decote da negativação das
circunstâncias do crime
,
na 1ª fase da pena, quanto ao delito de
Embriaguez ao Volante
, e o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime de
Resistência.

Quanto ao crime de
Embriaguez ao Volante
, o magistrado, na 1ª fase da pena, depreciou as
circunstâncias do crime
a seguir:

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). No presente caso, o acusado cometeu o crime na presença de seus familiares, sendo suas filhas Fabiele Tifano Tiribio da Silva (12 anos) e Joice Franciele Turibio da Silva (09 anos), ambas menores de idade, fato que merece incremento de pena (STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Rey[1]naldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). (AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Vejo que a fundamentação utilizada é idônea, vez que, de fato, o apelante praticou o delito de Embriaguez ao Volante, na presença da família, porquanto suas duas filhas menores -
J.F.T.S.
de 9 anos de idade e
F.T.T.S.
de 12 anos de idade -, estavam a bordo do veículo, colocando-as em risco, sem falar, em mais três adultos (ex-convivente e dois amigos do apelante que também estavam no veículo), revelando que as circunstâncias do crime, na espécie, extrapolaram o tipo penal. Nesse sentido:

“(...) PLEITEADO AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. DEMANDADO QUE EXPÕE A RISCO O PRÓPRIO FILHO, TRANSPORTANDO-O EM SEU VEÍCULO SEM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, ENQUANTO ESTAVA EMBRIAGADO E REALIZAVA MANOBRAS PROIBIDAS. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000757-47.2016.8.24.0015, de Canoinhas, rel. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 20-02-2020)”. (TJ-SC - Apelação Criminal: 0000757-47.2016.8.24.0015, Relator: Luiz Cesar Schweitzer, Data de Julgamento: 20/02/2020, Quinta Câmara Criminal).

Dessa forma, não há que se falar no afastamento da negativação operada.

Prosseguindo, quanto ao crime de
Resistência
, a defesa alega que seria cabível aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o apelante admitiu ter resistido à prisão, na fase policial.

Razão lhe assiste.

Cediço que o réu “
fará jus à
atenuante
do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou
retratada
”
(REsp n. 1.972.098/SC).

O apelante declarou perante o magistrado que foi até à lanchonete Corujão com seus amigos, “
onde ingeriram cerveja “aí já não me lembro a hora que nóis saiu de lá
”, que conduziu o veículo Gol, com sua ex-convivente, suas filhas e dois amigos (
Luiz
e
Danilo
), quando, no caminho, foi abordado por policiais miliares, momento em que resistiu à prisão, pois ele não queria entrar na viatura (ID 232548707 – Pág. 9/10).

Assim, uma vez que o apelante confessou a autoria delitiva, ainda que informalmente, e mesmo que as suas palavras não tenham sido utilizadas na fundamentação do decreto condenatório, deve sim ser reconhecida a atenuante.

Quanto ao ponto, é assegurado ao acusado não produzir qualquer prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento de prova que deve ser valorizado, em favor do réu e da investigação criminal, pois, ao assumir a culpa, está a demonstrar um perfil de personalidade e de comportamento indicativos da intenção de redimir-se, eis, que o primeiro passo de quem se dispõe a emendar-se, é o da assunção da culpa, o reconhecimento de que agiu em desacordo com a lei; e é evidente que abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

Com efeito, no julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, enfrenta o teor da Súmula 545/STJ.

Este Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, consoante os
julgados: N.U 1008547-68.2021.8.11.0042 e N.U 1007173-17.2021.8.11.0042.

Como acima esposado, a confissão espontânea do apelante, ainda que não utilizada na sentença como fundamento condenatório, deve ser reconhecida para atenuar a pena.

Por esses mesmos motivos,
DE OFÍCIO, reconheço a atenuante da confissão espontânea para o crime de Embriaguez ao Volante,
vez que o apelante assumiu que ingeriu cervejas com os amigos na lanchonete a ponto de não se recordar o horário que foi embora dali, conduzindo o veículo Gol com seus familiares e amigos no interior do carro.

DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

APELANTE
JORGE PEREIRA DA SILVA

CRIME
:
RESISTÊNCIA (ART 329 DO CP) – DETENÇÃO DE 2 MESES A 2 ANOS

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Nesse contexto, mantenho a pena-base no mínimo legal, isto é, em 2 meses de detenção.

Na 2ª fase dosimétrica, ausentes agravantes, embora reconhecida neste Voto, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP),
mantenho a pena intermediária em 2 meses de detenção,
em observância à Súmula 231 do STJ, que assim estabelece que
“A

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na 3ª fase dosimétrica, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 2 meses de detenção.

CRIME
:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1º, INC. II, CTB) – DETENÇÃO DE 6 MESES A 3 ANOS, MULTA E SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, diante de uma circunstância judicial negativada (
circunstâncias do crime
), mantenho a pena basilar no
quantum
estabelecido pelo Juiz oficiante, ou seja, em
8 meses de detenção e 13 dias-multa.

Na 2ª fase dosimétrica, ausentes agravantes, mas reconhecida neste Voto a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), aplico-a na fração redutora de 1/6, patamar coeficiente em sintonia com entendimento jurisprudencial, veja-se:

“1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" ( AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017)” .(STJ - AgRg no AgRg no HC: 789166 RS 2022/0387348-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).

Assim, encontro a pena intermediária em
6 meses e 20 dias de detenção e 10 dias-multa
(Em atenção ao Enunciado nº 33 do TJMT).

Na 3ª fase dosimétrica, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva em
6 meses e 20 dias de detenção e 10 dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CP)

Na sequência, somo as penas dos crimes de Resistência e de Embriaguez ao Volante e encontro o resultado de
8 meses e 20 dias de detenção e 10 dias-multa.

DO REGIME DE PENA PARA AMBOS OS CRIMES

Mantenho o regime
aberto
para o cumprimento da reprimenda, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.

DA SUBSTITUIÇÃO

Por fim,
substituo
a pena
privativa de liberdade por
uma
pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, como estabelecido pelo magistrado sentenciante, em face da previsão legal do art. 44 do CP.

3.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
, dou
parcial provimento
ao recurso defensivo, para
reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea
(
art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP
), na 2ª fase da dosimetria penal do crime de
Resistência
(art. 329 do CP);
DE OFÍCIO,
aplico
a
atenuante da confissão espontânea
na fase intermediária da dosimetria da pena do crime
Embriaguez ao Volante
(306, §1º, inc. II, CTB), para fixar a pena definitiva de
8 meses e 20 dias
de
detenção e 10 dias-multa, observado
o concurso material de crimes (art. 69, do CP), a ser cumprida
em regime
aberto, substituindo
a pena privativa de liberdade,
por uma restritiva de direitos.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024